Tribunal: TJES
Processo: 5019751-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019751-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: M. P. D. N.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. ALUNO MATRICULADO EM REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DIRETA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do ente estadual e concedeu tutela provisória de urgência para determinar ao Estado e ao Município de Cariacica o fornecimento de profissional de apoio especializado ao agravado, matriculado em unidade da rede municipal de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui responsabilidade direta pelo fornecimento de profissional de apoio especializado a aluno matriculado em escola da rede municipal de ensino; (ii) estabelecer se a solidariedade constitucional entre os entes federativos autoriza a imposição da obrigação executiva imediata ao Estado em unidade escolar administrada pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia limita-se à responsabilidade direta do Estado do Espírito Santo pelo fornecimento de profissional de apoio especializado a aluno matriculado em escola municipal.

4. A solidariedade constitucional dos entes federativos na concretização do direito à educação deve ser harmonizada com a repartição constitucional de competências administrativas prevista no art. 211 da Constituição Federal.

5. A obrigação de disponibilizar profissional de apoio escolar vincula-se prioritariamente ao ente federativo responsável pela gestão administrativa, pedagógica e orçamentária da unidade de ensino frequentada pelo aluno.

6. O Município de Cariacica detém competência administrativa para organizar o quadro funcional das unidades integrantes da sua rede pública de ensino, inclusive quanto à contratação e designação de profissionais de apoio escolar.

7. A imposição ao Estado do Espírito Santo de obrigação direta relacionada a estabelecimento municipal configura interferência indevida na autonomia administrativa e financeira do Município.

8. A solidariedade constitucional assegura o direito fundamental do aluno, mas não afasta a necessidade de observância da repartição de competências na execução concreta das políticas públicas educacionais.

9. O Estado somente se sujeita, em regra, à obrigação direta de fornecimento do profissional de apoio quando o estudante estiver matriculado em unidade escolar sob sua gestão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação executiva imediata de fornecer profissional de apoio escolar compete prioritariamente ao ente federativo responsável pela gestão da unidade de ensino frequentada pelo aluno.

2. A solidariedade constitucional entre os entes federativos não afasta a observância da repartição administrativa de competências prevista no art. 211 da Constituição Federal.

3. O Estado não pode ser compelido a fornecer diretamente profissional de apoio especializado a aluno matriculado em escola integrante da rede municipal de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 208, III, e 211, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 300 e 932, III; Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005701-18.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019751-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
M.P.D.N., menor representado por sua genitora
Michelle Pereira Pedro do Nascimento

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M.P.D.N., menor representado por sua genitora,
Michelle Pereira Pedro do Nascimento
,
que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do ente estatal e concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que os entes federativos (Estado e Município) forneçam profissional de apoio especializado ao agravado, matriculado na rede de ensino municipal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a matrícula do menor se deu em escola pertencente à rede municipal de ensino.

Subsidiariamente, defende a inexistência de direito ao profissional auxiliar individualizado e a violação ao princípio da separação dos Poderes.

Decisão de id. 17143926 que não conheceu do recurso, no que tange à arguição de ilegitimidade passiva do agravante, bem como deferiu o pedido de efeito suspensivo no tocante a obrigação de fazer imposta.

Agravo interno no id. 17627014.

Contrarrazões ao agravo interno (id. 18272998).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de afastar a obrigação relativamente ao Estado, mantendo-a sob a responsabilidade exclusiva do Município de Cariacica (id. 19786984).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, destaco que em decisão de id. 17143926, não conheci do recurso no que tange à defendida ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, porquanto a hipótese não comporta a interposição de agravo de instrumento, inexistindo qualquer impugnação a respeito, restando preclusa a questão.

Prosseguindo, a controvérsia reside na responsabilidade direta do Estado do Espírito Santo em fornecer profissional de apoio especializado a aluno matriculado na rede pública municipal de ensino.

Em que pese a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária

e indistinta dos entes federativos na garantia do direito fundamental à educação e à saúde, tal solidariedade, na fase de implementação das políticas públicas, deve ser ponderada com as competências administrativas específicas e com o regime de gestão da instituição de ensino frequentada pelo aluno.

A análise dos autos demonstra que o agravado está matriculado no Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Maria Izabel Messias Diniz, unidade que integra a rede pública de ensino do Município de Cariacica.

A obrigação de disponibilizar o profissional de apoio especializado ou professor auxiliar em sala de aula para alunos com necessidades educacionais especiais vincula-se, primariamente, ao ente federativo que detém a gestão direta e a administração orçamentária da unidade escolar.

No caso, é o Município de Cariacica quem possui a autonomia e a competência administrativa para gerenciar e prover o quadro de servidores nas suas unidades de ensino, inclusive no que concerne à contratação ou designação de profissionais de apoio para acompanhamento pedagógico.

O Estado do Espírito Santo, em regra, somente se sujeitaria à obrigação direta de fornecimento do profissional se o menor estivesse matriculado em escola gerida sob a sua competência administrativa.

Nesse sentido, a concessão de tutela de urgência contra o Estado para impor obrigação de fazer em estabelecimento gerido pelo Município configura, de fato, interferência na organização e nas finanças da pessoa política cuja responsabilidade imediata não está caracterizada no contexto fático-processual.

A solidariedade constitucional assegura o direito do cidadão, mas não autoriza a desconsideração da repartição de competências na prestação do serviço público. O dever executivo imediato deve recair sobre o ente gestor da rede de ensino frequentada pelo aluno.

Corroborando:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. REDE MUNICIPAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Município de São Mateus e o Estado, solidariamente, fornecessem professor auxiliar especializado para aluno com transtorno do espectro autista matriculado na rede pública municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii)
definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder à demanda, considerando que o aluno está matriculado em escola da rede municipal de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. 4.
A Constituição Federal, em seu art. 208, III, e art. 211, §§ 2º e 3º, estabelece que a responsabilidade pelo ensino fundamental e infantil recai prioritariamente sobre os Municípios, devendo o Estado atuar de forma subsidiária.
5.
A jurisprudência reconhece que a obrigação de fornecer professor auxiliar a aluno da rede municipal de ensino compete exclusivamente ao Município, não sendo legítima a inclusão do Estado na demanda.
6.
Não se pode impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de fornecer o professor auxiliar, sob pena de indevida interferência na administração municipal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O Estado não pode ser responsabilizado pela obrigação de fornecimento de professor auxiliar a aluno matriculado em escola da rede municipal de ensino, cabendo tal dever exclusivamente ao Município.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; art. 211, §§ 2º e 3º; CPC, art. 300; LDB (Lei nº 9.394/96). Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1001377-35 .2021.8.26.0169, Rel . Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 16.06.2023.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50057011820248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Esse, inclusive, é o entendimento da Procuradoria de Justiça, o qual transcrevo breve trecho elucidativo:

"(...) Com efeito, embora a Constituição Federal estabeleça a solidariedade dos entes federativos na concretização dos direitos fundamentais à educação e à proteção da pessoa com deficiência, especialmente nos termos dos arts. 23, inciso II, e 208, inciso III, da Carta Magna, tal solidariedade não pode ser interpretada de forma absolutamente dissociada da repartição constitucional de competências e da própria estrutura organizacional dos sistemas de ensino prevista no art. 211 da Constituição Federal.

Isso porque a solidariedade constitucional não elimina a existência de competências administrativas específicas atribuídas a cada ente federativo, sobretudo no âmbito da execução concreta das políticas públicas educacionais. Em outras palavras, embora todos os entes possuam dever comum de assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, a obrigação executiva imediata de disponibilização de profissionais de apoio escolar deve recair, prioritariamente,
sobre o ente responsável pela gestão direta da unidade de ensino frequentada pelo aluno
.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão de ID 17143926, o agravado encontra-se matriculado em unidade pertencente à rede municipal de ensino de Cariacica, sendo o Município quem detém governabilidade sobre a estrutura escolar, o quadro funcional, a organização pedagógica e a execução orçamentária relacionada ao fornecimento de profissionais de apoio.

Nessa linha, impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação direta de fornecer profissional para atuar em estabelecimento municipal configura medida que extrapola os limites da solidariedade constitucional e acaba por interferir diretamente na autonomia administrativa do ente municipal, além de transferir ao Estado atribuições operacionais que não se inserem em sua esfera imediata de gestão. (...)

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a obrigação direta imposta ao Estado do Espírito Santo, mantendo sob responsabilidade do Município de Cariacica o dever de fornecimento de profissional de apoio escolar.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)